Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-22.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600312-22.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600312-
22.2024.6.16.0004 que julgou improcedente a representação eleitoral.(Representação Por
Divulgação de Notícia Falsa c/c pedido liminar ajuizada por Cristina Reis Graeml, em face de
Politiza Paraná, alegando que no dia 23 de setembro de 2024 o representado através de postagem
no perfil Instagram teria veiculado notícia falsa, tendenciosa e midiática consubstanciada na
matéria em que a chamada corresponde a "Partido da Mulher Brasileira Rompe com Bolsonarismo
e Apoia Guilherme Boulos" posto que faz referência à votação interna do PMB nacional que
resultou em apoiar a candidatura de Boulos, que ocorreu em meados de maio. Aduziu que, em que
pese se tratar de decisão do PMB nacional, a representante foi contrária à decisão, através de
diversas falas e postagens em suas redes sociais e que o representado busca, através de
publicação de notícia antiga, vincular a representante com a imagem de um candidato de esquerda
e enraizar no eleitorado uma informação inverídica, criando estados mentais distorcidos.) (JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 11/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
POLITIZA PARANA LTDA (RECORRIDA)
MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243535
04/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44243535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.681
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600312-22.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: POLITIZA PARANA LTDA
ADVOGADO: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA - OAB/PR104224
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
COM
POTENCIAL
PREJUÍZO
À
IMAGEM
DA
CANDIDATA.
INEXISTÊNCIA
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente representação por publicação no
Instagram que associava a imagem da
candidata recorrente à figura de candidato
de outra cidade, de espectro político
diverso, sem considerar sua posição
contrária à decisão de seu partido de
apoiá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se a
publicação analisada configura fato sabidamente inverídico ou se está

Num. 44243535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
protegida pela liberdade de expressão e
pelo direito à crítica política.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conteúdo divulgado reproduz fato
verdadeiro e amplamente noticiado na
mídia sobre posicionamento do diretório
nacional do partido da recorrente, sem
imputar fatos falsos, caluniosos ou
difamatórios diretamente à candidata.
4. A crítica política e o debate de ideias,
mesmo que possam prejudicar a imagem
da recorrente, estão protegidos pela
liberdade de expressão, conforme disposto na Resolução TSE nº
23.610/2019 e na jurisprudência do TSE.
5. Para configurar propaganda eleitoral
irregular, seria necessário o pedido
explícito de não voto, a desqualificação
da honra ou a divulgação de fato
sabidamente inverídico, circunstâncias
não verificadas no caso concreto.
6. A intervenção judicial deve ocorrer
apenas em situações de desequilíbrio ou
abuso flagrante, o que não se constata na
publicação questionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Publicações que reproduzem fatos
verdadeiros e amplamente divulgados,
ainda que prejudiquem a imagem do
candidato, não configuram propaganda
eleitoral irregular quando não se comprovam pedidos de não voto, imputação de fatos sabidamente
inverídicos ou ofensas pessoais que
ultrapassem os limites da crítica política.
2. A liberdade de expressão prevalece no
debate eleitoral, salvo nos casos em que
houver
abuso
configurado
por

Num. 44243535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
desequilíbrio evidente ou ataques que
comprometem direitos fundamentais dos
candidatos.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 38;
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
REsp nº 060040842, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024; TRE/PR,
RE nº 060028445, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, PSESS 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a representação movida contra POLITIZA PARANA LTDA.
A referida ação foi movida para apurar suposta divulgação de notícia tida como
sabidamente falsa e tendenciosa, veiculada em redes sociais pelo site da
recorrida.
Em suas razões (id. 44127519), a recorrente alega que, no dia 23 de setembro de
2024, a recorrida, por meio de postagem no perfil do Instagram, divulgou a
seguinte matéria: "Partido da Mulher Brasileira rompe com bolsonarismo e

Num. 44243535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
apoia Guilherme Boulos".
Segundo a recorrente, o conteúdo fazia referência à decisão do diretório nacional
do PMB, tomada em maio de 2024, de apoiar Guilherme Boulos.
Contudo, destaca que manifestou expressamente sua contrariedade à referida
decisão, por meio de declarações e postagens em suas redes sociais.
Argumenta que a publicação buscava vincular sua imagem, enquanto candidata à
Prefeitura de Curitiba, à figura de um político ideologicamente alinhado à
esquerda, contrariando sua posição pública de conservadorismo e alinhamento à
direita.
Afirma, ainda, que a divulgação de uma notícia antiga, sem qualquer
contextualização sobre sua posição contrária à decisão do PMB nacional,
configura tentativa de manipulação do eleitorado, com potencial para prejudicar
sua campanha eleitoral.
Por fim, requer a reforma da sentença que julgou improcedente a representação.
Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (id. 44127524).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, conforme parecer constante do id.
44130274.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44243535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09

A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 30/09/2024, conforme certidão
de id. 44127515, e o recurso foi protocolado em 01/10/2024, sendo, portanto,
tempestivo.
Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão trazida a debate refere-se à publicação de matéria jornalística pela
recorrida na rede social Instagram, envolvendo divulgação de uma notícia
supostamente falsa.
Veja-se a captura de tela da referida publicação, extraída da inicial:

A requerente alega que se trata de informação manipulada, associando-a à
imagem de um candidato de esquerda (Guilherme Boulos), o que seria
incompatível com sua postura política conservadora.
Argumenta, ainda, que a publicação cria estados mentais artificiais no eleitorado,
vinculando sua imagem a ideias que ela não apoia, e que isso pode influenciar
negativamente o processo eleitoral.
Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece a Resolução TSE nº 23.610/2019.
Eis o texto legal:

Num. 44243535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

No caso concreto, não se vislumbra acusações e ofensas pessoais à candidata de
modo a justificar a intervenção judicial.
No conteúdo divulgado, a recorrida informa sobre um fato ocorrido em maio de
2024, no qual o partido da candidata recorrente, o PMB, oficializou apoio à
candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, para a prefeitura de São Paulo.
Boulos é amplamente reconhecido como um candidato alinhado à esquerda.
Embora não se trate de uma notícia contemporânea ao período da campanha
eleitoral, ela não pode ser classificada como falsa ou inverídica. Conforme
demonstram os prints abaixo, o fato foi amplamente divulgado pela imprensa por
diversos meios de comunicação.

Constata-se que as publicações possuem caráter informativo, ainda que estejam
acompanhadas de uma foto da candidata recorrente. Aqueles que participam de
processos eleitorais e ocupam cargos públicos não podem demandar o mesmo
nível de proteção à privacidade que é garantido a cidadãos comuns, isso ocorre
porque a vida pública e o debate democrático pressupõem o confronto de ideias.
Portanto, verifica-se que a publicação considerada como propaganda ofensiva
não excede os limites da livre manifestação do pensamento e da crítica legítima,

Num. 44243535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
estando mais relacionada ao posicionamento eleitoral do partido do que às
convicções pessoais da própria candidata.
Assim, ainda que possa causar algum prejuízo à imagem política da candidata,
não há fundamento para justificar a imposição de censura.
Diferentemente do alegado pela recorrente, que afirma que as publicações visam
manipular a opinião pública com informações falsas, não há indícios de
divulgação de fatos sabidamente inverídicos que justifiquem a intervenção da
Justiça Eleitoral para determinar a remoção do conteúdo da internet ou a
aplicação de multa.
As críticas políticas devem ser rebatidas no espaço do debate público, durante a
campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário,
garantindo, assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste
sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Ademais, para caracterizar-se como propaganda eleitoral negativa é preciso de
que a publicação contenha mais do que críticas, ainda que contundentes, a
pessoas públicas, sendo indispensável que veicule, além do pedido de não voto,
notícia sabidamente falsa ou ofensa pessoal que constitua calúnia, injúria ou
difamação.
O Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas eleitorais,

Num. 44243535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
fixou entendimento no sentido de que “a configuração de propaganda eleitoral
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico” (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 11/06/2024).
Verifica-se, portanto, que a configuração da propaganda eleitoral se dá com a
presença de um dos requisitos fixados pela jurisprudência: a) pedido explícito de
não voto; OU b) desqualificação da honra ou da imagem do pré-candidato; OU
c) divulgação de fato sabidamente inverídico.
A jurisprudência tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral é
uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate
eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário
somente para os casos em que verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também

Num. 44243535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
1.1. Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Oportunidade para Todos" e
por Pedro Matias de Araujo contra sentença do Juízo da 104ª Zona Eleitoral
que julgou improcedente representação pleiteando direito de resposta em
razão de propaganda eleitoral.
1.2. Sentença de improcedência baseada no entendimento de que a
propaganda em questão configura exercício regular da liberdade de expressão
na forma de crítica política.
1.3. Recurso visa a reforma da sentença, alegando difamação e disseminação
de informações inverídicas, além de ataque à honra do segundo Recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Afirmar se houve abuso da liberdade de expressão por parte da recorrida
ao veicular propaganda eleitoral criticando o recorrente, especificamente
quanto a qualificá-lo como mentiroso, medíocre e enganador da população.
2.2. Determinar se a referência à residência do segundo Recorrente no
Município de Santa Terezinha do Itaipu configura difamação e fundamenta a
concessão de direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A crítica política é uma manifestação protegida pela liberdade de
expressão, garantida constitucionalmente, e, no contexto eleitoral,
admite-se o uso de linguagem contundente, desde que direcionada a
ideias e propostas, não configurando, por si só, difamação ou
disseminação de informações sabidamente inverídicas (CF, art. 5º, IV e
Lei nº 9.504/97, art. 58).
3.2. A propaganda eleitoral impugnada, que classificou a proposta do
recorrente como uma "tentativa medíocre de enganar a população",
caracteriza-se como crítica política legítima e encontra respaldo na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE: AgR-REspe 060004534,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022).
3.3. Quanto à menção à residência do Recorrente, verifica-se que não
houve afirmação categórica de falsidade, mas sim crítica quanto à falta
de conhecimento da realidade local, sendo, portanto, lícita no contexto da
campanha eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência
da Representação.
4.2. Tese de julgamento: "A crítica política, ainda que severa, é
manifestação legítima da liberdade de expressão no contexto eleitoral,
não configurando difamação quando dirigida a propostas e ações de
candidatos, sem a divulgação de fatos sabidamente inverídicos."
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060028445, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob
Junior, PSESS 19/09/2024 - destaques acrescentados)

Ainda, esta Corte já decidiu que fato sabidamente inverídico é aquele verificável

Num. 44243535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
de plano, não constituindo ilícito quando inexiste prova cabal quanto à sua
falsidade. Nesse sentido:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO
DE RESPOSTA. CRÍTICAS À GESTÃO PÚBLICA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
INVERACIDADE
MANIFESTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado pela coligação "Trabalho! Mais
Resultado!" em face da coligação "Cândido de Abreu pra frente e para o bem
de todos", em razão de declarações feitas no horário eleitoral gratuito,
criticando a gestão do atual prefeito e candidato à reeleição Renan,
relacionadas à administração da banda municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as críticas feitas à
gestão do prefeito Renan, relativas à condução da banda municipal,
configuram fato sabidamente inverídico, justificando o direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações feitas no horário eleitoral refletem críticas à forma como a
administração conduziu a questão da banda municipal, com base em fatos
amplamente discutidos publicamente, incluindo a realização de reunião com
membros da banda e requisição de informações por vereadores sobre a
destinação de recursos.
4. A crítica política está dentro dos limites da liberdade de expressão, e
não há prova cabal de que as alegações sejam "sabidamente inverídicas",
o que inviabiliza o deferimento do direito de resposta.
5. O direito de resposta deve ser concedido somente em casos onde a
inveracidade dos fatos é inequívoca, o que não se aplica ao caso em análise,
onde a controvérsia sobre os fatos persiste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para o deferimento de direito de resposta no âmbito
eleitoral, é necessária a demonstração inequívoca da inveracidade dos fatos
veiculados. A mera crítica à gestão pública, sem prova de inverdade
manifesta, não configura violação ao direito de resposta.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060021689, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, PSESS 04/10/2024 - destaques acrescentados)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. ENTREVISTA. CRÍTICA GENÉRICA E
INESPECÍFICA.
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO.

Num. 44243535 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
INTERPRETAÇÕES DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que concedeu direito de
resposta por fala de candidato em entrevista concedida a emissora de rádio,
com trecho considerado inverídico acerca da ausência de concursos públicos
em anos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se a fala do candidato da recorrente constitui
disseminação de informação sabidamente inverídica, a justificar a concessão
do direito de resposta pela instância inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta somente é cabível quando a informação veiculada é
sabidamente inverídica e de fácil verificação, o que não se comprova no
presente caso, já que a crítica do candidato foi genérica e relacionada a
gestões passadas, sem alusão a nomes específicos ou a fatos incontroversos.
4. A jurisprudência eleitoral é clara ao estabelecer que, para concessão de
direito de resposta, deve-se verificar a existência de ofensa grave ou de fato
sabidamente
falso.
Críticas
políticas
que
envolvem
diferentes
interpretações sobre fatos não constituem base suficiente para tal
medida.
5. A fala questionada, embora possa ser passível de contraposição, não
ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral
legítimo, que admite controvérsias e opiniões divergentes quanto a
gestões públicas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza como sabidamente inverídica a informação genérica e
não específica que admite diferentes interpretações sobre gestões anteriores.
2. Críticas à administração pública feitas no contexto de debates
eleitorais, sem menção a fatos incontroversos ou nomes específicos, não
justificam a concessão de direito de resposta.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060080061, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, PSESS 02/10/2024 - destaques acrescentados)

Dessa forma, ausente imputação de fato calunioso, injurioso ou difamatório ou,
ainda, afirmação de fato sabidamente inverídico, não há que se cogitar da
intervenção da Justiça Eleitoral no presente caso.

Num. 44243535 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:17:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414170630200000043190743
Número do documento: 24120414170630200000043190743
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 15:03:09
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que julgou
improcedente a representação, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600312-22.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML
- Advogado da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDA: POLITIZA
PARANA LTDA - Advogados da RECORRIDA: MATHEUS STREMEL LAMARTINE COSTA -
PR104224, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024